Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715031-92.2024.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO AUGUSTO MARTINS DE MOURA FE RECORRIDA: MANUELA STEFANI FRANCA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO COMUM DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual do autor. O demandante pleiteia indenização a título de aluguel, sob a alegação de posse exclusiva do imóvel pela parte requerida, sem, contudo, comprovar a propriedade exclusiva do bem. O juízo de primeiro grau reconheceu que o imóvel integra o acervo patrimonial do ex-casal, sem partilha formalizada, concluindo pela inexistência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para o ajuizamento de ação de arbitramento de aluguel antes da formalização da partilha dos bens do ex-casal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à indenização por fruição exclusiva de imóvel comum pressupõe a constituição do condomínio entre os ex-cônjuges, com a definição dos respectivos quinhões. 4. A ausência de partilha formalizada inviabiliza o reconhecimento da titularidade do bem e, consequentemente, a obrigação de pagamento de aluguéis por parte da requerida. 5. O interesse processual decorre da necessidade e adequação da ação para solucionar a controvérsia, sendo imprescindível a prévia fixação da titularidade do imóvel para a configuração da obrigação indenizatória. 6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de indenização pelo uso exclusivo do bem comum antes da partilha não se aplica ao caso concreto, pois o autor não demonstrou, de forma inequívoca, sua propriedade sobre o imóvel. 7. Mantém-se a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum exige a prévia constituição do condomínio entre os ex-cônjuges, com a definição dos respectivos quinhões. 2. A inexistência de partilha formalizada impede o reconhecimento da titularidade do bem e a consequente obrigação de pagamento de aluguéis. 3. A ausência de comprovação inequívoca da propriedade do imóvel inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pelo uso exclusivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos IV e VI; CC/2002, arts. 1.319 e 1.326. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353616, 07047235120208070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, j. 07/07/2021, DJE 30/07/2021. O recorrente alega violação aos artigos 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil, sustentando que a extinção prematura do processo por ausência de partilha formal mostrou-se equivocada, pois, ainda que não formalizada a partilha, o elemento essencial para o arbitramento dos aluguéis é a posse exclusiva do bem por um dos cônjuges, que é o fato gerador da indenização pleiteada. Afirma que restou comprovado que os bens dos quais se postulam a fixação de aluguel são de propriedade do recorrente e que, até a concretização da partilha, podem ser aplicadas as regras do condomínio, que prevê a indenização pelo exercício da posse exclusiva sobre o imóvel comum. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil. Com efeito, ao assentar que “no presente caso, o apelante não demonstrou de forma inequívoca a propriedade do bem, circunstância essencial para a caracterização do condomínio e, consequentemente, para a configuração do direito à indenização” (ID 71273412), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM AINDA NÃO PARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ANTE A AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA EX-CÔNJUGE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou decisão anterior e negou provimento ao recurso especial interposto por ex-cônjuge que pleiteava arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva de imóvel comum ainda não partilhado. A recorrente alegava ter comprovado a existência de condomínio sobre o imóvel, adquirido durante o casamento, e postulava indenização proporcional ao uso exclusivo pelo ex-marido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o arbitramento de aluguéis em favor de um dos ex-cônjuges pela ocupação exclusiva de imóvel comum ainda não partilhado; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há elementos suficientes que comprovem de forma inequívoca o quinhão de cada ex-cônjuge sobre o bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não utiliza imóvel comum ainda não partilhado, desde que haja definição inequívoca do quinhão de cada um, com vistas a evitar enriquecimento sem causa. 4. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação, nos autos, quanto à extensão do direito de cada parte sobre o bem, registrando, inclusive, que a partilha de bens ainda está pendente na ação de divórcio. 5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial quando a orientação desta Corte está alinhada com a decisão impugnada. 6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de comprovação do quinhão de cada parte demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 7. A parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede a reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.626/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025